Tribunal: TJDFT
Processo: 0741057-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. FECHADO PARA SEMIABERTO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. SAÍDA TEMPORÁRIA. TRABALHO EXTERNO. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. CRIME HEDIONDO. HOMICÍDIO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. O artigo 112, da Lei de Execução Penal, a Súmula Vinculante no 26, do Supremo Tribunal Federal, e a Súmula No 439, do Superior Tribunal de Justiça, dispõem não ser mais obrigatório o exame criminológico do apenado para a progressão do regime fechado para o semiaberto, mas diante das peculiaridades do caso concreto, o magistrado está autorizado a submeter a progressão de regime e os benefícios externos, como a saída temporária e o trabalho externo, à realização do exame criminológico. No caso dos autos, em que a prática do crime de homicídio duplamente qualificado foi permeada por conduta de extrema frieza e covardia, recomenda-se o indeferimento da progressão do regime e concessão de benefícios externos, até que o apenado seja submetido ao exame criminológico, para atestar a segurança do retorno do agravado ao convívio em sociedade.